Tribunal: STF
Processo: RHC 214139
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no HC 709.155/SP, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 24):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MULA DO TRÁFICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MINORANTE. NÃO APLICAÇÃO. INDICATIVOS DE RELAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA.



    1. Não analisadas questões pelo Tribunal de origem, inviável o exame dos temas por esta Corte Superior, por ensejar indevida supressão de instância.



    2. Afastada fundamentadamente a causa de diminuição da pena do crime de tráfico, ante a presença de elementos que revelariam a relação da agravante com a organização criminosa, sendo responsável pelo transporte da droga, ressaltando o planejamento, logística e conversas mantidas, a pretendida revisão do julgado implicaria o reexame do material cognitivo produzido nos autos, incabível na estreita via do habeas corpus.



    3. Agravo regimental improvido.



    Narra a defesa, em síntese, que: a) a recorrente foi condenada pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, V, ambos da Lei 11.343/006, à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado; b) em sede de apelação, o recurso da defesa foi parcialmente provido para reduzir a pena ao patamar de 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantido o regime fechado; c) o constrangimento ilegal decorre do afastamento do redutor, uma vez que não há elementos comprobatórios de que a paciente seja integrante de organização criminosa ou se dedique a atividades ilícitas; d) a mera quantidade de droga não é indicativo de que a recorrente se dedica à atividade criminosa; e) o caso dos autos caracteriza a situação de “mula do tráfico”. (eDOC 27).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso ordinário (eDOC 46).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    1.1 A jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28.08.1992).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria da sanção aplicada ao agente do crime, aí também considerado como processo de individualização da pena previsto no inciso XLVI do art. 5º da Constituição Federal, e do regime prisional imposto não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. 



    Quanto a essa matéria, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015).



    1.2. No caso concreto, o Juízo sentenciante condenou a ora recorrente por tráfico interestadual de drogas, afastando a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, nos seguintes termos (eDOC 2, p. 129-130):



    “[…]



    A confissão converge ainda com os depoimentos prestados pelos policiais militares rodoviários, que confirmaram o encontro da droga em recipiente levado pela acusada e sua admissão de que fazia o transporte interestadual.



    Em adição, impende trazer à baila o teor do laudo pericial das mensagens extraídas do celular da ré (fls. 240), pois dele se infere a negociação que precedeu a viagem que a acusada fez com o escopo de transportar o entorpecente, bem como as conversas que travou, durante o trajeto em questão, com o interlocutor que a contatou (fls. 644 e seguintes do laudo).



    No mais, o sobredito laudo ainda dá conta de que a ré intermediou compra de armas (fls. 1816 e seguintes e 1836 e seguintes), promoveu a negociação de substâncias entorpecentes (fls. 1282/1294 e 4762) e ainda se ofereceu para promover transporte de drogas (fls. 1828 e 582 e seguintes).



    […]



    Procedente a ação penal, passo a dosar a pena.



    Na primeira fase, verifico que, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06, a pena-base deve ser majorada, considerando a quantidade de entorpecente apreendida (fls. 11/12). Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.



    Na segunda fase, estão presentes a atenuante da confissão e a agravante prevista no artigo 61, II, “j”, CP, pois o delito foi praticado em período de calamidade pública em virtude da pandemia decorrente do COVID-19 (Decreto Legislativo nº 06/2020 e Decreto nº 64.879/2020 do Governo do Estado de São Paulo). Assim, mantenho a pena no patamar anterior.



    Presente a causa de aumento do artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, aumento a pena em 1/6 para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.



    Por fim, não tem aplicação ao caso o disposto no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Ao contrário do sustentado pela ré, as mensagens extraídas do seu celular demonstram o seu envolvimento com atividades criminosas e afastam a sua alegação de que foi a primeira vez que transportou entorpecentes e a negativa quanto à venda de drogas. Inclusive, como já mencionado, algumas mensagens revelam, inclusive, a intermediação da venda de armas pela acusada.



    Por tal motivo, e tendo em vista, ainda, as razões esposadas na primeira fase, o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado.”



    O Tribunal de origem deu parcial provimento ao apelo defensivo apenas para afastar a agravante prevista no art. 61, II, “j”, do CP e, consequentemente, reduzir a pena imposta, mantendo, no mais, a sentença condenatória, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 2, p. 204-208):



    […]



    Na segunda fase, afasto a agravante do estado de calamidade pública prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j” do Código Penal (delito cometido durante calamidade pública pela epidemia de covid-19), pois, não há elementos concretos nos autos que comprovem a relação direta entre o cometimento do delito e a situação de emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus (declarada pelo Decreto Legislativo 06/2020) […]



    Por fim, a apelante não faz jus ao redutor do § quarto do artigo 33, da Lei Federal 11343/2006, visto o planejamento e concretização do transporte da substância ilícita entre os Estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo e com destino a Belo Horizonte - MG, não é confiada a traficantes de primeira viagem, tampouco àqueles que não são da inteira confiança da organização criminosa envolvida, pois está em jogo a logística operacional do transporte criminoso e dos próprios traficantes, como se verifica do teor do laudo pericial das mensagens extraídas do celular da ré (fl. 240), pois dele se infere a negociação que precedeu a viagem que a acusada fez com o escopo de transportar o entorpecente, bem como as conversas que travou, durante o trajeto em questão, com o interlocutor que a contatou (fls. 644 e seguintes do laudo).



    […]



    Não havendo que se falar em “bis in idem”, quanto à consideração da quantidade da droga na primeira etapa, já que na terceira considerou-se motivação distinta, ou seja, a dedicação à atividade criminosa, confirmadas pelas mensagens extraídas do celular da apelante que demonstram o seu envolvimento com atividades criminosas e afastam a sua alegação de que foi a primeira vez que transportou entorpecentes e a negativa quanto à venda de drogas.”



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, negou provimento ao pleito defensivo por entender que tal providência demandaria o reexame dos fatos e provas contidos nos autos, o que é vedado na via mandamental (eDOC 25):



    “Não há motivo para reformar a decisão agravada. O acórdão do Tribunal estadual, ao afastar a minorante, fê-lo fundamentadamente, ante a presença de elementos que revelariam a relação da agravante com a organização criminosa, sendo responsável pelo transporte da droga, ressaltando o planejamento, logística e conversas mantidas, razão pela qual a pretendida revisão do julgado implicaria o reexame do material cognitivo produzido nos autos, incabível na estreita via do habeas corpus.



    Além disso, a alegação de que no caso agiu como mula é circunstância não apreciada pelas instâncias ordinárias, de modo que a análise resultará em indevida supressão de instância. Nego provimento ao agravo regimental.



    A meu ver, o entendimento exarado pela Corte Superior não merece reproche.



    1.3. No que diz respeito à incidência da causa de diminuição, verifico que as instâncias ordinárias consideraram não apenas a quantidade de droga apreendida, sopesando, em verdade, particularidades afetas à execução criminosa, especialmente as informações extraídas do laudo pericial formulado a partir das mensagens contidas no celular da acusada, e que evidenciariam que a recorrente dedicar-se-ia a atividades criminosas.



    Como se vê, à luz dos elementos contidos nos autos, concluiu-se que a acusada teria participado não só do transporte mas também de prévia negociação de drogas, além de constar do laudo pericial a intermediação da compra de armas, tudo a indicar a dedicação a atividades criminosas.



    A despeito do inconformismo defensivo, presente fundamentação razoável, descabe à Suprema Corte dissentir da conclusão das instâncias ordinárias quanto à demonstração de que o agente se dedicava ou não às atividades criminosas, o que pressuporia revolvimento de fatos e provas, ao que não se presta o habeas corpus. Na mesma linha:



    “As instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, assentaram que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do agravante a atividades criminosas, sobretudo em razão da expressiva quantidade de droga apreendida (170 kg de maconha). Para se afastar dessa conclusão seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. Precedentes.” (RHC 153.194 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 27.04.2018, grifei) 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Tráfico. Condenação. Incidência da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas). Não ocorrência. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o agravante se dedicava a atividade criminosa. Impossibilidade de revolver fatos e provas, na via do habeas corpus, para se chegar a conclusão diversa. Precedentes.” (HC 153.641 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27.03.2018, grifei)



    “A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.” (RHC 140.006 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 01.12.2017, grifei)



    Trata-se, à obviedade, de juízo empreendido à luz das particularidades do caso concreto, bem delineado pelo Juiz sentenciante, descabendo à Suprema Corte reanalisar tais aspectos inerentes à discricionariedade afeta à dosimetria da pena. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente